Tribunal: STF
Processo: ADI 112
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-24
Data de publicação: 1994-08-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA, BEM ASSIM DOS ARTS. 1., 12, 14, 19 E 22 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA MESMA CONSTITUIÇÃO, E,
AINDA, NO ART. 3. DE SEU ADCT, DAS EXPRESSÕES: "A CUJOS PROCURADORES
AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS E SERVIDORES ESTADUAIS, BACHAREIS EM
DIREITO, QUE ALI EXERCAM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA JURÍDICA NA DATA DA
PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO, E GARANTIDA, SEMPRE, ISONOMIA DE
VENCIMENTOS E VANTAGENS COM OS PROCURADORES DO ESTADO"; BEM COMO,
NO ART. 8., DO REFERIDO ADCT, DAS EXPRESSÕES: "RELATIVO AS CARREIRAS
DISCIPLINADAS NO CAPITULO IV DO TÍTULO IV DESTA CONSTITUIÇÃO".
2. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XVI DO ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO
BAIANA. NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, ASSEGURAR
AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS "RECONHECIMENTO DAS CONVENÇÕES E ACORDOS
COLETIVOS DE TRABALHO", POR SE TRATAR DE DIREITO RESERVADO AOS
TRABALHADORES PRIVADOS QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO QUIS, DE
EXPRESSO, INCLUIR NO ROL DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES CONSTANTES DE
SEU ART. 7., APLICAVEIS AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO,
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2.
DO ART. 39 DA LEI MAIOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37; 61, PAR. 1.,
INCISO II, LETRAS "A" E "C", E ART. 169, PARAGRAFO ÚNICO, INCISOS I E
II. 3. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. DO ADCT DA CARTA BAIANA, AO
DISPOR SOBRE ESTABILIDADE DE EMPREGADOS DAS EMPRESAS PUBLICAS E
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. OFENSA AOS ARTS. 22, I, E 37, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 TEM
ABRANGENCIA LIMITADA AOS SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO
DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, ENTRE ELES NÃO SE COMPREENDENDO
OS EMPREGADOS DE EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 39 E 173, PAR. 1..
4. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA
BAHIA, AO ASSEGURAR AOS SERVIDORES ESTADUAIS ESTAVEIS, EM DESVIO DE
FUNÇÃO, ENQUADRAMENTO NO CARGO CORRESPONDENTE A ATIVIDADE QUE DE FATO
VENHAM DESEMPENHANDO, HÁ MAIS DE DOIS ANOS, DESDE QUE TENHAM
QUALIFICAÇÃO, INCLUSIVE DIPLOMA, QUANDO NECESSARIO, PARA O EXERCÍCIO.
OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE
ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. O SÓ FATO DE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO,
DETENTOR DE UM CARGO, SER ESTAVEL NÃO E SUFICIENTE PARA O PROVIMENTO
EM OUTRO CARGO, SEM CONCURSO PÚBLICO. 5. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. A MATÉRIA RELATIVA AO
PROVIMENTO DE SERVIDORES, BACHAREIS EM DIREITO, NO EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES DE DEFENSOR PÚBLICO, EM CARGO DA CARREIRA DESSA DENOMINAÇÃO,
PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ESTA REGULADA, QUANTO A EXCEPCIONALIDADE QUE O CONSTITUINTE ENTENDEU
DE CONFERIR-LHE, NO ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DA CARTA POLITICA DE 1988. NÃO E POSSIVEL A
CONSTITUIÇÃOESTADUAL DAR-LHE COMPREENSAO MAIS AMPLA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART.   37, II. NÃO CABERIA, TAMBÉM, A MERA EQUIPARAÇÃO DOS
SERVIDORES        PREVISTOS NA NORMA IMPUGNADA AOS DEFENSORES
PUBLICOS, PARA EFEITO DE  REMUNERAÇÃO, DIANTE DA NORMA DO ART. 37,
XIII, DA LEI MAGNA DA        REPUBLICA. 6. INVALIDADE DO ART. 19 DO
ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AO ART. 37, II, E 236 E
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DE CARGOS DE
TITULAR DE ESCRIVANIAS JUDICIAIS E            EXTRAJUDICIAIS.
INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, A TEOR   DO ART. 37,
XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SALVO NAS HIPÓTESES NELA   PREVISTAS.
7.INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA.
NÃO CABE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISPOR SOBRE A EXTENSAO      DA
ISONOMIA DAS CARREIRAS A QUE SE REFERE O ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EXEGESE DESSA NORMA CONSTITUCIONAL ADOTADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADIN N. 171-MG.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, XIII. 8. INCONSTITUCIONALIDADE
DAS EXPRESSÕES DESTACADAS DO ART. 3. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA
BAHIA. OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, E 61, PAR. 1., INCISO II, LETRA
"C",AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO VEDADA DE VENCIMENTOS.
NÃO CABE, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ESTABELECER NORMA QUE,
SE FOSSE MATERIALMENTE VALIDA, SERIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 9. INVALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS
CONSTANTES DO ART. 8. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. ISONOMIA
VEDADA DE CARGOS DE PERITOS CRIMINALISTICOS E MEDICOS-LEGAIS COM AS
CARREIRAS JURIDICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO,
DEFENSORES PUBLICOS E DELEGADOS DE POLICIA. OFENSA AO ART. 37, XIII,
DA CONSTITUIÇÃO. 10. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PROCEDENTE..